Tribunal: TJES
Processo: 5004702-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004702-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PLACIDINO LOUSADA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Placidino Lousada contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, em execução fiscal movida pelo Município de São Mateus, deferiu o redirecionamento do feito executivo em face do agravante e de Alcimar José Pagotto, com base na presunção de dissolução irregular da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a empresa executada foi efetivamente dissolvida de forma irregular, de modo a justificar o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente; e (ii) estabelecer se, em caso de provimento do recurso, é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida deve ser reformada, pois a documentação juntada pelo agravante demonstra que a empresa continua em funcionamento, afastando a presunção relativa de dissolução irregular.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a não localização da empresa no endereço fiscal, por si só, não configura dissolução irregular, sendo necessária prova adicional para o redirecionamento contra os sócios.

5. O provimento do agravo, para excluir o sócio-gerente do polo passivo da execução fiscal, não enseja condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a hipótese não se confunde com a exclusão do sócio por exceção de pré-executividade, e o erro no redirecionamento decorreu de informações insuficientes prestadas pela própria empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de dissolução irregular da empresa com base na não localização no endereço fiscal é relativa, admitindo prova em contrário.

2. O indeferimento do pedido de redirecionamento de execução fiscal contra sócio-gerente não implica condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135; CPC, art. 85; STJ, Súmula 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.643.944/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25.05.2022, DJe 28.06.2022; STJ, REsp nº 1.877.340/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26.04.2022, DJe 29.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Placidino Lousada

em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (id 24202310) que, nos autos da
ação de

execução fiscal
ajuizada pelo
Município de São Mateus
(nº
5000461-43.2020.8.08.0047
), deferiu o pedido de redirecionamento do feito executivo em face do agravante e de
Alcimar José Pagotto
.

Em suas razões recursais (id 5607762), o agravante sustenta que não houve dissolução irregular da empresa executada, mas tão somente a não localização da devedora em razão de informações insuficientes fornecidas pelo exequente, razão pela qual não se pode admitir o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, em que pese o teor da Súmula nº 435 do STJ.

Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é certo que, de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I – as pessoas referidas no artigo anterior;

II – os mandatários, prepostos e empregados;

III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

E, conquanto o simples inadimplemento do tributo constitua ilicitude, uma vez que o conceito lato de ilícito é o descumprimento de qualquer dever jurídico, a infração a que se refere o mencionado art. 135, de natureza subjetiva, é a
causa
do nascimento da obrigação tributária e, portanto, a ela concomitante, de sorte que a circunstância do contribuinte não ter solvido a tempo o débito tributário – fato, por óbvio, posterior ao seu surgimento
–
não configura suporte fático apto a fazer incidir o aludido preceito, mesmo porque, caso se admite-se o contrário, os sócios sempre seriam os responsáveis pelas dívidas da sociedade.

Portanto, se a execução fiscal é proposta contra a pessoa jurídica e o sócio, cujo nome consta da Certidão de Dívida Ativa
apenas nessa qualidade e não como devedor
corresponsável
pelo débito fiscal
,
como é o caso do processo executivo originário
, a Fazenda Pública deve comprovar a infração a lei, contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade para fins de redirecionar a execução contra o sócio, pois o mero inadimplemento da obrigação tributária principal ou a ausência de bens penhoráveis da empresa não conferem ao sócio legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Especificamente a respeito da
dissolução irregular da empresa devedora
, que é a matéria devolvida nesta recurso, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou as
teses vinculantes
no
Tema Repetitivo nº 630
, segundo a qual
“
Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”
, e no
Tema Repetitivo nº 962
, no sentido que
“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN”
.

Como o sócio-administrador que se pretende redirecionar a execução fiscal permanece como responsável legal da empresa devedora, o acolhimento do pleito formulado pelo ente municipal exequente somente seria seria possível se ficasse demonstrado que houve a dissolução irregular da pessoa jurídica executada, o que, de acordo com o posicionamento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 435
1
, presume-se se a empresa deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes.

Assim, é possível o redirecionamento da execução fiscal em face dos gestores da pessoa jurídica executada com base na presunção de sua dissolução irregular,
desde que haja demonstração segura que a sociedade empresária não
mais se encontra no endereço de seu domicílio fiscal
, pois tal alteração sem a devida comunicação à Fazenda Pública enseja imputação de responsabilidade aos gestores, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional
2
.

Acontece que
essa presunção não é absoluta
, mas sim relativa, sendo perfeitamente possível que se produza prova em sentido contrário, demonstrando que a empresa executada permanece em funcionamento ou que não tenha sido dissolvida de maneira irregular, embora não tenha sido encontrada no endereço fornecido como domicílio fiscal (REsp n. 1.643.944/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 28/6/2022).

É este o entendimento pacífico do Tribunal da Cidadania, o qual parte da premissa de que “
n
ão é o simples fato de a empresa não ser localizada em seu domicílio fiscal que enseja o redirecionamento da execução fiscal, mas, sim, o de ter sido ela dissolvida irregularmente. A circunstância de não ter sido localizada em seu domicílio fiscal é apenas uma presunção desta ocorrência, que é relativa
”(REsp n. 1.877.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Destarte, havendo suficiente comprovação de que a empresa se encerrou de maneira regular ou de que a sociedade sequer se dissolveu – como o agravante pretende demonstrar no presente recurso –, a hipótese é de indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal.

E, no caso vertente, a documentação juntada pelo recorrente é suficiente para demonstrar que, de fato,
a empresa continua em funcionamento
, afastando-se a presunção relativa de dissolução irregular, o que, por conseguinte, obsta o redirecionamento do feito em face dos sócios.

Do conjunto probatório carreado aos autos é possível constatar que houve movimentação financeira na conta corrente da empresa executada após a decisão agravada (id 8015595), cujos valores correspondem aos serviços de manutenção prestados em diferentes meses do ano de 2023 (id 8015599 a id 8015602).

Ao que tudo indica, portanto, a executada somente não foi localizada para realização da citação em razão de insuficiência de informações acerca do seu endereço, o que, porém, não pode ser imputado ao Município exequente, que apenas reproduziu o endereço fornecido pela contribuinte como domicílio fiscal.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente orientado pela necessidade de tal averiguação ser realizada mediante
tentativa de citação por oficial de justiça
,
não se admitindo a mera devolução de aviso de recebimento de carta registrada sem cumprimento seja suficiente para a caracterização da presunção de dissolução irregular
(AgInt no AREsp n. 2.477.184/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024, STJ / (REsp n. 1.652.984/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 24/4/2017, STJ).

Logo, inexistindo comprovação de liquidação irregular da sociedade, forçoso convir pelo equívoco do magistrado
a quo
ao deferir o pedido de redirecionamento da execução fiscal.

Antes de concluir, contudo, já adianto que o provimento do presente recurso, a fim de excluir o agravante do polo passivo da execução fiscal de origem, não ensejará a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o tema, não desconheço que, em sede de julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 961), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “
observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
”.

Acontece que, na hipótese em apreço, o acolhimento da pretensão recursal implica tão somente o indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal formulado em face do sócio, o qual, portanto, sequer passará a integrar aquela lide, não sofrendo nenhum ato constritivo.

Não se pode confundir a hipótese em que a exceção de pré-executividade apresentada pelo sócio é acolhida pelo órgão jurisdicional para excluí-lo do polo passivo do feito executivo com a circunstância em que o pedido de redirecionamento formulado pelo ente federado é indeferido. Apenas no primeiro cenário é que o supracitado precedente vinculante do Tribunal da Cidadania se aplica, visto que, nestes casos, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais se justifica pelo fato de implicar a extinção parcial subjetiva do processo, ao passo que o
mero indeferimento do pedido de redirecionamento tão somente obsta a inclusão de nova parte na relação jurídica processual, desautorizando a condenação do exequente ao pagamento de verba honorária sucumbencial
.

Outrossim, não há como desconsiderar que a tese fixada pelo STJ determina expressamente a observância ao
princípio da causalidade
na condenação ao pagamento de honorários advocatícios. E, na hipótese em apreço, o equívoco no pedido de redirecionamento do feito decorre da insuficiente informação do endereço fornecido pela própria empresa executada, o que resultou na presunção relativa de sua dissolução irregular. Logo, não há como atribuir responsabilidade ao Município que postulou embasado em presunção gerada por erro cometido pela contribuinte, ou seja, não foi o ente federado quem deu causa ao redirecionamento da execução fiscal.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele dou
provimento
, a fim de excluir o agravante do polo passivo da execução fiscal de origem.

É como voto.

1
Súmula nº 435 do STJ – Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

2
“É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei.” (REsp 1371128/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 17/09/2014, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.